Tribunal: TJES
Processo: 5020350-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020350-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDERSON PAIVA FACINI

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SALA DE ESTADO MAIOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que manteve sua prisão preventiva nos autos nº 0000141-93.2025.8.08.0050. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, insuficiência de fundamentação, falta de contemporaneidade, inexistência de reiteração delitiva, condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da medida e violação à prerrogativa de recolhimento em sala de Estado Maior. Requer a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (iii) determinar se há contemporaneidade do periculum libertatis; (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas; (v) analisar a relevância das condições pessoais favoráveis; e (vi) examinar eventual afronta à prerrogativa de recolhimento em sala de Estado Maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a presença de fundamentos do art. 312 do CPP, além do enquadramento no art. 313, I, do CPP.

4. Os autos revelam indícios de que o paciente, valendo-se de sua condição de advogado, intermediava comunicações (“catuques”) entre integrantes de organização criminosa, com base em mensagens, áudios e registros extraídos de aparelho celular apreendido, evidenciando
fumus comissi delicti
.

5. A decisão impugnada fundamenta a custódia na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi sofisticado e o risco de reiteração delitiva.

6. A participação em organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, e foi expressamente positivada pelo § 3º do art. 312 do CPP (Lei nº 15.272/2025), como elemento revelador da periculosidade do agente.

7. A contemporaneidade refere-se à atualidade do periculum libertatis, não à proximidade temporal do fato, sendo suficiente a persistência do risco à ordem pública e à instrução criminal.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

9. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade específica atribuída ao paciente.

10. Não há violação à prerrogativa do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94 quando o advogado é mantido em dependência separada, com instalações dignas e adequadas, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A participação do agente em organização criminosa, evidenciada por elementos concretos, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade exigida para a prisão preventiva refere-se à atualidade do periculum libertatis, e não à data do fato delituoso.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A prerrogativa de recolhimento em sala de Estado Maior considera-se atendida quando asseguradas ao advogado instalações dignas e separadas dos demais custodiados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, V; Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24/02/2025; STJ, AgRg-EDcl-HC 937.009/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 29/11/2024; STF, HC-AgR 250.414/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/03/2025; STJ, AgRg-HC 942.463/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 23/12/2024; STJ, RHC 181.367/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2023; STF, HC-AgR 193.706/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/08/2021; STJ, HC 821.816/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/02/2024; STJ, AgRg-HC 1.024.394/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/09/2025; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18/12/2023; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/07/2024; TJES, HC 0037576-67.2019.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJES 09/03/2020; TJES, HC 100190000701, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, DJES 03/05/2019; TJES, HC 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Julg. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020350-51.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RAINALDO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

PACIENTE: EDERSON PAIVA FACINI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDERSON PAIVA FACINI

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo nº 0000141-93.2025.8.08.0050, manteve a prisão preventiva do paciente.

A parte impetrante afirma (ID 17200504), em síntese, que
(i)
não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, pois não há indícios suficientes de autoria e materialidade por ausência de prova do nexo de intersubjetividade;
(ii)
a decisão prolatada está insuficientemente fundamentada;
(iii)
não se verifica contemporaneidade na aplicação da prisão, vez que o último contato entre o paciente e os corréus foi 89 (oitenta e nove) dias antes da prisão preventiva;
(iv)
é falsa a informação de que há reiteração delitiva, pois o paciente não é réu nos autos de nº 5007048-77.2025.8.08.0024;
(v)
o paciente ostenta boas condições pessoais, quais sejam, primariedade, residência fixa e trabalho lícito;
(vi)
há falta de proporcionalidade na medida, visto que o conteúdo das mensagens repassadas não revela informações substanciais acerca do tráfico de drogas.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna, liminarmente, pela concessão da liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, requer “
a aplicação das medidas cautelaras
diversas da prisão estatuídas no art. 319 do CPP, em substituição da prisão cautelar
”.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 17250864.

Informações juntadas ao ID 17863046.

A defesa, ao ID 18078548 juntou uma “petição de esclarecimentos”. Em seguida, no ID 18078703, juntou “petição de informações” acerca da “vigência da Lei nº 15.272/2025”. Posteriormente, a impetrante acostou nos autos nova “petição de esclarecimentos” ao ID 18078709. Por fim, juntou-se, no ID 18078843, “pedido de providências”, requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação. Pontuo que todas essas petições foram protocolizadas no dia 04.02.2026.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18214989, pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

É o relatório.
P
asso a decidir
.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente está sendo investigado pela suposta prática de crimes em associação criminosa, dentre eles o delito tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 10 (dez) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, conforme se depreende da decisão reproduzida no ID 17200521, que ora transcrevo trecho:

“O réu EDERSON PAIVA FACINI requer a revogação de sua prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Verifico que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, permanecem inalterados e plenamente presentes, conforme a decisão original que a decretou.

A prisão se mantém imprescindível. A gravidade concreta da conduta, em contexto de crime organizado e complexo, e o abalo à ordem social que apenas a custódia é capaz de mitigar. O modus operandi sofisticado inviabiliza, por si só, a adoção de medidas mais brandas.

Em se tratando de ação penal de alta complexidade, a manutenção da prisão é necessária para assegurar a tranquilidade da colheita de provas e evitar eventual influência sobre testemunhas e demais investigados.

Diante dos fundamentos acima, a aplicação isolada ou cumulada das medidas cautelares diversas da prisão é inadequada e insuficiente para salvaguardar a ordem pública e os fins do processo.

INDEFIRO, portanto, o pedido de revogação da prisão preventiva e o pleito de liberdade provisória formulado em favor de EDERSON PAIVA FACINI, mantendo a segregação cautelar. ”

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
- destaquei

_________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em face de decisão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. 2. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta e a participação em organização criminosa, além de maus antecedentes do agravante. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, justificando a prisão preventiva pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos e se houve acréscimo indevido de fundamentos pelo Tribunal de origem. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 6. A jurisprudência desta Corte permite a decretação de prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, especialmente em casos de tráfico de drogas e associação criminosa. 7. A alegação de acréscimo indevido de fundamentos não se sustenta, pois a decisão de primeiro grau já continha elementos suficientes para justificar a prisão preventiva. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. " Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AGRG no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, RHC 123.145/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2020.

(STJ; AgRg-EDcl-HC 937.009; Proc. 2024/0302676-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/11/2024)
- destaquei

No caso em apreço, a manutenção da custódia cautelar revela-se adequada e necessária, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que, inclusive, é apontado como integrante de organização criminosa, somando-se a isso os elementos que indicam
possível
reiteração delitiva. Tais circunstâncias evidenciam, de forma suficiente, a plausibilidade da necessidade de resguardar a ordem pública.

Frisa-se que recente incremento legislativo da Lei nº 15.272, de 26 de Novembro de 2025 acrescentou o §3º ao art. 312, que especifica que “
Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública [...] II – a participação em organização criminosa
”.

Com essa observação, não se pretende a retroação da referida lei, a qual, como apontado pela defesa, entrou em vigor em momento posterior à decisão indicada como ato coator. Busca-se, tão somente, evidenciar a relevância da imputação, a ponto de o legislador positivar entendimento há muito sedimentado na jurisprudência dos tribunais superiores.:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva do agravante. A agravante sustenta a falta de fundamentação idônea para a custódia cautelar, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e viabilidade de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada e se há flagrante ilegalidade que justifique sua revogação. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva do agravante fundamenta-se em elementos concretos extraídos das investigações, que indicam sua participação em organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas, estando evidenciado o risco à ordem pública
. 4. A análise de fatos e provas é incompatível com a via do habeas corpus, sendo inviável reavaliar o juízo das instâncias ordinárias quanto à materialidade e autoria delitiva. 5.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação da organização criminosa configura fundamento idôneo para a custódia cautelar, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
. 6. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese" (HC 161960 AGR, relator(a): Min. Gilmar Mendes, segunda turma, julgado em 05.04.2019). lV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024, Rel. Min. Cármen lúcia, primeira turma, dje 20.02.2009; STF, HC 161.960 AGR, Rel. Min. Gilmar Mendes, segunda turma, julgado em 05.04.2019; STF, HC 188.527, Rel. Min. Luiz fux, primeira turma, dje 23.09.2020. (
STF; HC-AgR 250.414; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin;
Julg. 22/02/2025; DJE 11/03/2025
) – destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa e tráfico de drogas, conforme artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. A defesa alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta e idônea para a prisão preventiva e falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, considerando a gravidade das condutas atribuídas e a participação em organização criminosa. 4. Outra questão é a análise da contemporaneidade da prisão preventiva em relação aos motivos ensejadores da medida cautelar. III. Razões de decidir 5.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta das condutas e à participação do agravante em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da medida, não ao momento da prática do fato ilícito, sendo justificada pela natureza do delito e risco de reiteração delitiva. 7. Não há elementos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão anterior, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta das condutas e participação em organização criminosa.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada aos motivos ensejadores da medida, não ao momento da prática do fato ilícito. " Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC 168.799/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31/3/2023; STJ, AGRG no HC 790.100/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/3/2023; STJ, AGRG no HC 787.732/MT, Rel. Min. Relator, Quinta Turma, DJe 3/3/2023. (
STJ; AgRg-HC 942.463; Proc. 2024/0331834-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto;
DJE 23/12/2024
) – destaquei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO VERITAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SALA DE ESTADO MAIOR. LOCAL COMPATÍVEL COM O ESTATUTO DA ADVOCACIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. NULIDADE DA DILIGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2.
No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão da acusada (advogada), porquanto o Decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa extremamente complexa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico de drogas. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, a recorrente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.
3. Não há falar em ausência de contemporaneidade, quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva da acusada ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves. Há fatos recentes para evidenciar o risco que a liberdade da recorrente enseja para a ordem pública. 4. Não se desconhece que, ao advogado inscrito nos quadros da OAB e comprovadamente em atividade, é garantido o cumprimento de prisão cautelar em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994. 5. Uma vez que a recorrente está presa preventivamente em local com instalações e comodidades condignas e em área separada dos demais detentos, não há ofensa à prerrogativa inscrita no art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994. 6. A questão da suposta nulidade da diligência que levou ao cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido contra a recorrente não foi apreciada pela Corte de origem, o que inviabiliza o exame dessa matéria diretamente por este Superior Tribunal, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão de instância. 7. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ; RHC 181.367; Proc. 2023/0171211-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz;
Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023
) – destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SE GARANTIREM A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL ANTE O RISCO REAL DE FUGA, BEM COMO DE SE INVIABILIZAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
"A possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. " (HC nº 104.669/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/10).
2. Mostra-se idôneo o Decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da Lei Penal, ante o risco real de fuga de paciente do distrito da culpa (V.g. HC nº 132.803/RJ-AGR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/3/16). 3. Agravo regimental não provido. (
STF; HC-AgR 193.706; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli;
DJE 16/08/2021
; Pág. 36
) - destaquei

A defesa insiste que não há prova de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente. Contudo, afiro que há, nos autos e na decisão enfrentada, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar o
fumus comissi delicti
, isso porque, como devidamente delineado nas petições de aditamento à denúncia de ID 70349235 a ID 70349238, há indícios de que o paciente teria se utilizado das suas prerrogativas de advogado para viabilizar a comunicação entre membros da facção que estavam presos e aqueles que estavam em liberdade. Isso porque repassava “bilhetes” (popularmente conhecidos como “catuques”) relativos à gestação da ORCRIM.

Tais provas consistem em mensagens, áudios e registros extraídos do aplicativo
WhatsApp
, os quais foram extraídos após a prisão em flagrante e apreensão do telefone celular do corréu Afonso dos Santos Teixeira, que atuava na traficância ostensivamente, pois se encontrava em liberdade, mas sempre prestava contas às lideranças que estavam reclusas (Tiago Cândido Viana e Felipe Dias do Espírito Santo) através das supostas comunicações do paciente.

Portanto, a imputação é lastreada em elementos probatórios bastantes para demonstrar os
indícios
de autoria e participação de maneira direta no contexto da ORCRIM.

Ressalta-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, visto que a apreciação do mérito da causa não é compatível com a natureza deste remédio constitucional, que possui rito célere e dinâmico.

O pleito de decisão por equidade, baseado na "Teoria da Integridade" de Ronald Dworkin e em precedentes da "Operação Armistício", não encontra respaldo fático-processual. O pleito da defesa de aplicar tratamento idêntico – e supostamente mais favorável ao paciente – ao conferido aos réus da denominada Operação “Armistício”, é inviável, visto que a cada caso, com suas especificidades e contexto probatório, deve ser adotada uma solução jurídica compatível, de maneira a cumprir a máxima principiológica da proporcionalidade.

O princípio da isonomia material exige a identidade de situações, e o que se observa nestes autos é um acervo probatório singular e distinto.

Na Operação Armistício, as decisões de liberdade foram pautadas em condições cautelares específicas de cada réu, muitas vezes após o encerramento da instrução ou diante de fragilidades probatórias que não se comunicam com o presente feito, onde a prova técnica (mensagens de WhatsApp sincronizadas com visitas reais) é robusta e individualizada. A doutrina de Dworkin orienta o magistrado a manter a coerência sistêmica, mas não o autoriza a desconsiderar as particularidades de cada caso concreto em nome de uma igualdade meramente formal.

Ademais, como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há ofensa ao princípio da isonomia quando não há identidade de situações entre os envolvidos (STJ, HC n. 821.816/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). No caso do paciente, sua possível função de "mensageiro" especializado em monitorar o sistema de mandados de prisão e transladar ordens de gestão financeira confere à sua conduta uma periculosidade específica, que demanda cautela diferenciada para a preservação da ordem social.

Quanto ao argumento apontado pela defesa, de que não há contemporaneidade na medida, entendo não ser plausível, uma vez que a decisão foi explícita quanto à periculosidade da conduta atribuída ao paciente. Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUGA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DELITO PRATICADO POR MOTIVO DE CIÚMES. AGRAVANTE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. De início, verifico que a alegação de que o paciente não estava foragido, mas teria se mudado por motivo de trabalho, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 4. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, além da necessidade da aplicação da Lei Penal. Conforme narrado nos autos, o denunciado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa, tentou matar a vítima por motivo de ciúmes, com duas facadas no abdômen. O delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima foi prontamente socorrida pela irmã, que o levou ao hospital, sendo submetido à cirurgia. Consta ainda do acórdão que o ora paciente estaria foragido do distrito da culpa (e-STJ fl. 11), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Desta forma, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 7.
No mais, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do
periculum libertatis
no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do Decreto prisional. Ainda que assim não fosse, a permanência do réu em local incerto confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema.
8. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 9. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ; AgRg-HC 1.024.394; Proc. 2025/0292074-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/09/2025; DJE 23/09/2025
) - destaquei

O argumento da defesa, de que o tempo decorrido desde o fato esvaziaria a necessidade da prisão, não se sustenta. A Lei nº 13.964/19, ao exigir a contemporaneidade para o decreto da preventiva, refere-se à atualidade do
periculum libertatis
, e não à proximidade temporal do fato delituoso em si. O risco decorrente da violência intrínseca do crime imputado não se esvai com o tempo. A ausência de novos fatos não atenua a gravidade do
modus operandi
original ou do perigo de reiteração delitiva, que são indicadores duradouros da periculosidade do agente. A necessidade da medida, portanto, persiste.

A alegação da defesa de que não subsiste necessidade de prisão porque a instrução probatória concluiu-se com as provas já levantadas não se sustenta, haja vista que há audiência de instrução e julgamento agendada para 27/01/2026 (ID 17200521), oportunidade em que poderá ser produzida prova testemunhal.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023)

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, a aplicação da lei penal e assegurar a instrução criminal.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Por sua vez, quanto ao argumento da desproporcionalidade da prisão ante a gravidade reduzida da conduta, visto que as comunicações repassadas não revelam informações substanciais acerca do tráfico de drogas, pois só tratavam de cartas a familiares, dos prejuízos do tráfico e de pedidos de verba; ressalto que

“
não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.
” (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Por derradeiro, quanto à alegação adicionada ao ID 17247417 de que o paciente não se encontra recolhido em Sala de Estado Maior — prerrogativa do advogado prevista no art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94 —, constata-se que o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a situação fática dos autos, por si só, justifica, de forma imediata, a excepcional concessão da prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão.

Com efeito, diante do notório desuso desse tipo específico de acomodação carcerária em todo o país, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a garantia prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB resta devidamente observada quando ao advogado preso são asseguradas instalações dignas e separadas dos demais custodiados, não se configurando, assim, qualquer constrangimento ilegal, veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, ART. 180 DO CP E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
RÉU ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO
. (...)
2. Com o desuso das salas classicamente tidas como de Estado-Maior, localizadas nas unidades militares ou das Força Armadas, a jurisprudência fez uma nova leitura da garantia legal dos Advogados, entendendo que, mais importante que o local da prisão provisória, é assegurar instalações e comodidades condignas, mesmo que isso ocorra em estabelecimento diverso do que os anteriormente citados, inclusive em penitenciárias. Ou seja, mais importantes que o local da prisão são as condições em que o Advogado é detido, não havendo constrangimento ilegal se lhe é assegurado dependência especial, seja por sala de Estado-Maior ou por local que lhe faça as vezes.
3. Mesmo diante de tal flexibilização, observa-se que o paciente encontra-se atualmente no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, para onde tem sido encaminhada a maioria dos presos do Estado possuidores dessa prerrogativa, nada indicando, de forma concreta, que tais instalações não sejam condizentes com a previsão legal. 4. Habeas Corpus denegado.

(TJES; HC 0037576-67.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 04/03/2020; DJES 09/03/2020)
- destaquei

_________________

HABEAS CORPUS
PRISÃO CAUTELAR INEXISTENCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR
QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR. ORDEM DENEGADA.
Assim, estando o paciente em acomodações dignas e separados dos demais presos ditos comuns, entendo como atendido o disposto no artigo 7º, inciso V, do Estatuto da OAB, segundo a qual constitui direito do advogado "não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas.
Ordem denegada.

(TJES, HC 100190000701,
Primeira Câmara Criminal
, Rel.
Des.

Pedro Valls Feu Rosa,
Julg. 17/04/2019, D
JES
03/05/2019)
- destaquei

Dessa forma, encontrando-se o paciente recolhido em dependência separada dos demais custodiados, em condições adequadas de higiene, salubridade e segurança, e que o Magistrado de origem determinou a observância integral das prerrogativas profissionais do advogado não se vislumbra, ao menos neste momento processual, qualquer afronta às garantias previstas no Estatuto da Advocacia.

Frise-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

P
ortanto, não
se
verific
a
manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da
ordem
em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido
pel
o
paciente
, o que não é o caso dos auto
s
.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.